Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-44.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DOS RÉUS. INTEMPESTIVIDADE DE UM DELES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO INQUIRIDA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. SUPOSTA GRAVAÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS. ACUSADOS QUE NEGARAM A PRÁTICA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE JOSIMAR FELIX DE OLIVEIRA PROVIDO. DE OFÍCIO, ESTENDIDOS OS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO AO CORRÉU PAULO ROBERTO DA PAIXÃO CAVALCANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelo delito de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.
2. Um dos acusados pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a utilização da fração máxima de diminuição de pena alusiva à tentativa e o abrandamento do regime inicial. O outro interpôs seu recurso após o decurso do prazo legal e pugnou pela apresentação de suas razões em segunda instância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cognoscível a apelação interposta pela defesa de um dos réus após o decurso do prazo recursal, sem que o acusado tenha sido pessoalmente intimado da sentença; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação dos réus; (iii) saber se é viável a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iv) saber se a fração de diminuição de pena referente à tentativa observou o iter criminis percorrido; e (v) saber se é pertinente a fixação do regime inaugural aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O réu Paulo Roberto respondeu ao processo em liberdade e é assistido por advogado particular. Logo, não se exigia a sua intimação pessoal da sentença condenatória, razão pela qual a interposição da apelação, pelo seu causídico, após o decurso do prazo recursal para tal profissional, implica a intempestividade do apelo.
5. Não se produziu prova contundente da autoria delitiva. A vítima, proprietária do veículo objeto da tentativa de furto, não foi inquirida, nem sequer identificada; o gerente do estabelecimento comercial em cujo estacionamento ocorreu o fato não foi capaz de identificar os réus como autores do crime; os acusados foram presos horas depois, em um veículo que, segundo os policiais, era o mesmo utilizado pelos agentes; mas as supostas gravações do circuito interno de vigilância do estabelecimento comercial não foram carreadas aos autos e os réus negaram veementemente a autoria do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de Paulo Roberto não conhecido. Recurso de Josimar conhecido e provido, com extensão de ofício dos efeitos da absolvição ao corréu Paulo Roberto.
Tese de julgamento: “A insuficiência de prova quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 392, I e II, e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 0035783-80.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28/8/2024; TJMT, Apelação n. 1010191-66.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 18/5/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002834-44.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBERTO DA PAIXAO CAVALCANTE - CPF: 082.535.721-74 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 594.688.901-04 (VÍTIMA), JOSIMAR FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 790.478.313-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 790.478.313-49 (APELANTE), PAULO ROBERTO DA PAIXAO CAVALCANTE - CPF: 082.535.721-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DOS RÉUS. INTEMPESTIVIDADE DE UM DELES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO INQUIRIDA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. SUPOSTA GRAVAÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS. ACUSADOS QUE NEGARAM A PRÁTICA DO CRIME.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DE JOSIMAR FELIX DE OLIVEIRA PROVIDO. DE OFÍCIO, ESTENDIDOS OS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO AO CORRÉU PAULO ROBERTO DA PAIXÃO CAVALCANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelo delito de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

2. Um dos acusados pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a utilização da fração máxima de diminuição de pena alusiva à tentativa e o abrandamento do regime inicial. O outro interpôs seu recurso após o decurso do prazo legal e pugnou pela apresentação de suas razões em segunda instância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cognoscível a apelação interposta pela defesa de um dos réus após o decurso do prazo recursal, sem que o acusado tenha sido pessoalmente intimado da sentença; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação dos réus; (iii) saber se é viável a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iv) saber se a fração de diminuição de pena referente à tentativa observou o
iter criminis
percorrido; e (v) saber se é pertinente a fixação do regime inaugural aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O réu Paulo Roberto respondeu ao processo em liberdade e é assistido por advogado particular. Logo, não se exigia a sua intimação pessoal da sentença condenatória, razão pela qual a interposição da apelação, pelo seu causídico, após o decurso do prazo recursal para tal profissional, implica a intempestividade do apelo.

5. Não se produziu prova contundente da autoria delitiva. A vítima, proprietária do veículo objeto da tentativa de furto, não foi inquirida, nem sequer identificada; o gerente do estabelecimento comercial em cujo estacionamento ocorreu o fato não foi capaz de identificar os réus como autores do crime; os acusados foram presos horas depois, em um veículo que, segundo os policiais, era o mesmo utilizado pelos agentes; mas as supostas gravações do circuito interno de vigilância do estabelecimento comercial não foram carreadas aos autos e os réus negaram veementemente a autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Paulo Roberto não conhecido. Recurso de Josimar conhecido e provido, com extensão de ofício dos efeitos da absolvição ao corréu Paulo Roberto.

Tese de julgamento:
“A insuficiência de prova quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4o, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 392, I e II, e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0035783-80.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28/8/2024; TJMT, Apelação n. 1010191-66.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 18/5/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Paulo Roberto da Paixão Cavalcante e Josimar Felix de Oliveira contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002834-44.2023.8.11.0042 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o primeiro à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 6 dias-multa, no valor unitário mínimo, e o segundo, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 8 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Josimar pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a utilização da fração máxima de diminuição de pena alusiva à tentativa e o abrandamento do regime inicial (Id. n. 248794777).

Por sua vez, a defesa de Paulo Roberto interpôs apelação após o decurso do prazo recursal, ocasião em que pugnou pela apresentação de razões recursais em segunda instância, com fundamento no art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (Id. n. 248794775).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo de Josimar (Id. n. 248794781).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de Josimar e pelo não conhecimento do apelo de Paulo Roberto (Id. n. 250588197).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que, em relação ao acusado Josimar Felix de Oliveira, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço de sua apelação.

Contudo, no que diz respeito ao acusado Paulo Roberto da Paixão Cavalcante, observo que seu apelo foi interposto em 16 de agosto de 2024, após o trânsito em julgado da condenação para a defesa, o que ocorreu em 29 de julho do mesmo ano (Id. n. 248794771), daí por que tal recurso é intempestivo e não deve ser conhecido.

De fato, embora Paulo Roberto não tenha sido intimado pessoalmente da sentença, observo que, tratando-se de réu que respondeu ao processo em liberdade e assistido por defensor constituído, tal providência se revela desnecessária, nos termos do artigo 392, incisos I (
contrario sensu
) e II, do Código de Processo Penal.

A propósito, confira-se a orientação deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DO ART. 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006 E ART. 273, §1o-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – RÉU SOLTO – REGULAR INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO – INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, quando o réu está solto e encontra-se assistido por advogado constituído, afigura-se suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, inexistindo qualquer exigência de intimação pessoal.

Logo, verificado
in casu
que a interposição do apelo restou aperfeiçoada após o quinquídio legal, contado da intimação do defensor constituído pelo réu, imperioso o não conhecimento do recurso, por intempestividade” (TJMT, Apelação n. 0035783-80.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e publicação: 28 de agosto de 2024).

Sem delongas, passo à análise do mérito do recurso admitido, qual seja, o de Josimar.

Como relatado, Josimar foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 8 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

De plano, verifica-se equivoco na sentença invectivada, porquanto o juízo de origem aplicou ao réu pena de
detenção
, quando o § 4o do art. 155 do CP comina ao crime de furto qualificado a reprimenda de
reclusão
. Porém, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não se afigura viável qualquer retificação desse, dada a vedação da
reformatio in pejus
.

Pois bem.

O apelante pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a utilização da fração máxima de diminuição de pena alusiva à tentativa e o abrandamento do regime inicial.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória é procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“No dia 10/02/2023, por volta de 09h56min, no estacionamento do estabelecimento comercial denominado ‘ Supermercado Atacadão’, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Bairro São José/Tijucal, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados PAULO ROBERTO DA PAIXÃO CAVALCANTE e JOSIMAR FÉLIX DE OLIVEIRA, com consciência e vontade,
em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair para proveito comum, coisa alheia móvel
, consistente em
01 (um) veículo, marca/modelo Toyota Hillux, de cor branca, não avaliado, não consumando o fato por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que foram flagrados durante a execução do crime
.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, os acusados, agindo com
animus furandi
, dirigiram-se até o estacionamento do referido supermercado em um automóvel Fox, de cor preta, Placa NVO 6D44, o qual era conduzido pelo denunciado
Paulo
. Infere-se que, na ocasião, eles estacionaram o veículo próximo a uma camionete e utilizando-se de uma ferramenta, tentaram abrir a sua porta. Ocorre que, no momento em que tentavam furtar a camionete, os seguranças do supermercado visualizaram a ação delitiva. Assim, ao perceberem que haviam sido flagrados, os acusados adentraram no automóvel Fox e empreenderam fuga.

Desta feita, uma guarnição da polícia militar fora acionada, sendo que após tomar conhecimento dos fatos os agentes da lei passaram a diligenciar a procura dos acusados, sendo que, por volta das 14h00, lograram abordar o veículo utilizado na prática do delito, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado Paulo e tinha como carona o acusado Josimar.

Na ocasião, os denunciados confessaram aos militares que haviam tentado subtrair o referido automóvel, bem como, durante buscas no veículo usado por eles, foram encontradas diversas ferramentas e apetrechos utilizados para o cometimento do crime de furto.

Diante disso, eles foram presos em flagrante e conduzidos até a delegacia de polícia para as providências cabíveis” (Id. n. 248794671, página 2;
sic
).

Ao serem inquiridos na Central de Flagrantes de Cuiabá, os policiais militares Gabrielle Narjara de Barros Lara Cruz e André Ricardo da Silva Fontes declararam:

“QUE O CIOSP POR VOLTA DAS 09H56MIN IRRADIOU PARA AS GUARNIÇÕES DE ÁREA DO 9BPM QUE DOIS INDIVÍDUOS EM UM VEÍCULO FOX PRETO DE PLACA NVO 6D44 TERIA TENTANDO FURTAR UMA CAMIONETE QUE ESTAVA ESTACIONADA NO PÁTIO DO SUPERMERCADO ATACADÃO DA AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, PORÉM OS SUSPEITOS NOTARAM QUE SEGURANÇAS DO SUPERMERCADO PERCEBERAM A AÇÃO, DESISTINDO FURTO E SAINDO DO LOCAL. FOI REALIZADO RONDAS PELAS GUARNIÇÕES DE ÁREA NA TENTATIVA DE LOCALIZAR E ABORDAR OS SUSPEITOS, MAS SEM ÊXITO. QUANDO POR VOLTA DAS 14H00MIN O MESMO VEÍCULO PASSOU PELA OCR DA FEIRA DE GOIÂNIA SENTINDO CENTRO, SENDO ABORDADO NA AV. FERNANDO CORREA PELA GUARNIÇÃO DA OFICIAL DE ÁREA PRÓXIMO DO SUPERMERCADO PAULISTA, NO PRIMEIRO MOMENTO EM ENTREVISTA COM OS SUSPEITOS ELES CONFESSARAM QUE HAVIAM TENTANDO FURTAR A CAMIONETE, APÓS BUSCA VEICULAR NO FOX PRETO CONDUZIDO PELA SUSPEITO PAULO, FOI LOCALIZADO VÁRIAS FERRAMENTAS E APETRECHOS UTILIZADAS PARA O COMETIMENTO DE FURTO.
APÓS ABORDAGEM DO VEÍCULO SUSPEITO A GUARNIÇÃO FEZ CONTATO COM O SENHOR VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA, GERENTE DO SUPERMERCADO ATACADÃO, QUE POR MEIO DOS SISTEMAS DE CÂMERA DO ESTABELECIMENTO CONFIRMOU QUE TRATA-SE DOS MESMO INDIVÍDUOS QUE HAVIAM TENTANDO REALIZAR O FURTO DA CAMIONETE PELA MANHÃ
. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS SEM LESÃO CORPORAL A CENTRAL DE FLAGRANTES JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS APREENDIDOS;
QUE RELATA TER VISUALIZADO AS IMAGENS DE SEGURANÇA DO SUPERMERCADO ATACADÃO; QUE VISUALIZOU OS SUSPEITOS DESCENDO DO VEICULO FOX DE COR PRETA E O MESMO UTILIZANDO DE UMA FERRAMENTA, NÃO SAVENDO INFORMAR QUAL, TENTA ABRIR A PORTA DE UMA CAMIONETE HILLUX DE COR BRANCA; QUE DEPOIS DISSO OS DOIS SUSPEITOS FORAGIRAM DO LOCAL PELO FATO DOS SEGURANÇAS TEREM PERCEBIDO A AÇÃO DELITUOSA
” (Ids. n. 248794188 e 248794189;
sic
; destaquei).

Dos dois policiais, apenas Gabrielle Narjara foi reinquirida em juízo, sob o crivo do contraditório, ocasião em que, é bem verdade, ratificou seu relato dos fatos. Confira-se:

“Nesse dia eu tava na função de oficial de RAI do nono BPM, responsável pelo policiamento daquela região, quando foi irradiado via CIOSP pras guarnições diárias do nono, que haviam acabado de tentar furtar uma caminhonete no estacionamento privado do Atacadão. Aí falou que o suspeito eram dois indivíduos, que estariam num Fox preto, aí naquela ocasião passou a placa do veículo também, que daí a agente intensificou as rondas naquela região, mas no primeiro momento a gente não obteve êxito em localizá-lo. Aí quando foi mais tarde, por volta das duas horas da tarde, acredito eu, esse veículo passou ali pela Avenida Fernando Corrêa, no OCR sentido Centro. Avenida Fernando Corrêa, fica ali próximo da Feira de Goiânia, sentido Centro. Daí a partir daí a gente iniciou um acompanhamento e obteve êxito em abordar o veículo ali já próximo do Supermercado Paulista, na Avenida Fernando Corrêa, mesmo. Aí tava esses dois suspeitos, aí durante a busca veicular foi encontrado alguns apetrechos dentro do veículo, que acreditamos ser os apetrechos utilizados ali nos furtos, né? Que eles inclusive já vinham realizando há algum tempo, essa não foi a única tentativa deles.
Daí após a abordagem nós mantivemos contato com o gerente do supermercado pra nos fornecer a imagem pra gente realmente ter a confirmação de que se tratava dos indivíduos que haviam tentado furtar inicialmente lá, e as características batiam, o veículo também. Nas imagens dá pra ver nitidamente
. (...)
Vestimenta também, tudo bateu
. (...)
O mesmo veículo
. Já tinha tido algumas denúncias envolvendo esse veículo aí na tentativa de furtos de caminhonete, e algumas situações até obtiveram êxito mesmo” (Id. n. 269468251).

Outrossim, foi ouvido, sob o crivo do contraditório, Valdemir dos Santos Oliveira – que, diferentemente do que sugerem a sentença e a própria autuação do feito no sistema PJe, não é a “vítima”, mas apenas o representante do estacionamento comercial em cujo estacionamento ocorreu o fato. Tal testemunha relatou o seguinte:

“Um cliente tava estacionado no nosso estacionamento aqui, procurou a nossa equipe dizendo que um rapaz tava tentando abrir uma caminhonete que tava estacionada do lado do carro dele. Aí a equipe, em posse da informação, nós averiguamos, nós, a equipe averiguou as imagens, e viu que, de fato, chegaram dois indivíduos num Fox preto, né? E que um deles desceu e realmente foi até essa caminhonete, essa Hilux, e tentou abrir. Porém, não abriu a caminhonete. Ele não adentrou no veículo. Como a equipe tava em posse das imagens e da placa do veículo, acionou a equipe da PM, aí teve uma viatura no local, aí que passou a placa do veículo, e aí posterior, eu só recebi a ligação informando que eles tinham em ronda na região aqui do Tijucal, Coxipó, eles tinham pego esse veículo e levado, e conduzido pra delegacia pra averiguações. (...)
Eu até tive acesso às imagens, porém a imagem é bem distante, não dá pra perceber que usou nenhum tipo de instrumento
. (...)
A imagem é distante. O que deu pra ver, na entrada do veículo, foi a placa
. (...)
Pela imagem que eu vi, foi coisa super rápida
. (...) Não teve nenhum tipo de avaria, nenhum tipo de nada, até porque ele não adentrou a caminhonete” (Id. n. 269468251).

Nota-se que, apesar da credibilidade ínsita aos testemunhos dos agentes policiais, as declarações prestadas pela senhora Gabrielle Narjara não se coadunam com aquelas prestadas pelo senhor Valdemir, na medida em que este afiançou que as imagens obtidas pelas câmeras do estabelecimento comercial não permitiam uma visualização suficientemente clara dos fatos, em razão da distância.

O fato é que, crucialmente, as gravações de referido circuito de vigilância não foram carreadas aos autos, circunstância que inviabiliza a solução da controvérsia e impede a segura apuração da autoria delitiva.

Outrossim, nota-se que o verdadeiro ofendido, qual seja, o proprietário do veículo objeto da tentativa de furto, não foi ouvido, aliás, nem sequer foi identificado nestes autos, bem como também não foi ouvido, nem identificado, o cliente cujo carro estava estacionado ao lado do da vítima, e que teria inicialmente relatado a ocorrência aos funcionários do estabelecimento comercial.

De resto, observa-se que os acusados, quando interrogados (Paulo Roberto, em delegacia e em juízo; Josimar, apenas na unidade policial, pois não compareceu à audiência de instrução), negaram veementemente a prática do crime em comento.

Nesse contexto, sem embargo dos depoimentos dos policiais e do gerente do estabelecimento comercial, conclui-se que há uma insuperável fragilidade probatória no tocante à autoria do delito, principalmente em virtude da ausência de juntada das gravações e da ausência de oitiva do cliente do supermercado que teria presenciado os fatos.

A circunstância de os réus terem sido encontrados horas depois, em um veículo semelhante – possivelmente o mesmo – ao supostamente utilizado pelos autores do crime, inclusive com ferramentas como chave de fenda e alicate, embora constitua relevante indício, não é suficiente para legitimar as suas condenações à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

Diga-se de passagem que, embora os autores do crime tenham alegadamente tentado utilizar algum tipo de instrumento para arrombarem a porta do veículo da vítima, é importante destacar que o automóvel não foi submetido a exame pericial, além do que, a ausência de avarias, mencionada pelo senhor Valdemir em seu depoimento judicial, pode indicar a ocorrência de desistência voluntária, que também seria hipótese conducente à absolvição dos acusados.

A propósito, confira-se o entendimento desta Corte Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – MEROS INDÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA – APELANTES ABSOLVIDOS – RECURSO PROVIDO.

A existência de meros indícios da autoria do crime, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, não é suficiente para ensejar a condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição dos apelantes, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso provido” (TJMT, Apelação n. 1010191-66.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18 de maio de 2022; data da publicação: 23 de maio de 2022).

Assim, impõe-se a absolvição de Josimar, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como a extensão,
ex officio
, dos efeitos de tal absolvição ao corréu Paulo Roberto, cujo apelo, como visto, não foi conhecido em razão de sua intempestividade.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, não conheço do apelo de Paulo Roberto da Paixão Cavalcante, dada a sua intempestividade, mas conheço e dou provimento ao apelo de Josimar Felix de Oliveira para o absolver com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, de ofício, estendo os efeitos dessa absolvição ao corréu Paulo Roberto, com fulcro no art. 580 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025